Tribunal: TJMT
Processo: 1076029-20.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076029-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILLO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 058.287.491-29 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação da origem da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a legitimidade do débito e da respectiva negativação; (
ii
) a incidência da Súmula 385 do STJ diante da alegação de anotações preexistentes; e (
iii
) a possibilidade de alteração do valor indenizatório e de seus consectários legais em recurso exclusivo do ofensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança e da negativação. A ausência de apresentação do instrumento contratual ou de prova da origem da dívida torna a cobrança indevida e o débito inexigível.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
). Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois a fornecedora não comprovou a existência de anotações restritivas legítimas e ativas em nome do consumidor.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se inferior aos parâmetros adotados pela Turma Recursal. Contudo, mantém-se o montante e a forma de atualização arbitrados na origem em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem a comprovação da origem da dívida pelo credor configura dano moral
in
re

ipsa
, afastando-se a Súmula 385 do STJ quando inexistentes anotações restritivas legítimas e ativas. 2. Em sede de recurso exclusivo da parte requerida, é vedada a majoração do quantum indenizatório para adequação aos parâmetros da Turma Recursal, sob pena de ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 8º, 141 e 373, I; CC,
arts
. 404, 407 e 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; STJ,
AgRg
no Ag 1.379.761/SP; Turma Recursal Única, N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2025; Turma Recursal Única, N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.07.2025; Súmula nº 385/STJ; Súmula nº 50/Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1076029-20.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: DANILLO FERREIRA DE FRANCA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DANILLO FERREIRA DE FRANCA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO
S.A.
Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a crédito, foi informado de que seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito; b) a restrição, no valor de R$ 202,66, foi inserida pela parte reclamada em 18/4/2025; c) desconhece a origem do débito e alega não possuir qualquer relação jurídica com a instituição financeira. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, com responsabilidade objetiva da fornecedora; b) a parte reclamada, embora tenha alegado a regularidade da dívida, não apresentou qualquer documento que comprovasse a relação contratual que deu origem ao débito; c) a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso concreto. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
declarar
a inexigibilidade do débito discutido; b)
determinar
a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; c)
condenar
a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não há dever de indenizar, pois a parte reclamante possuía outras inscrições preexistentes e legítimas em seu nome, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ; b) de forma subsidiária, o valor da indenização fixado em R$ 2.000,00

é excessivo e desproporcional, devendo ser minorado para evitar o enriquecimento sem causa; c) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve ser a data do arbitramento da indenização. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de danos morais ou, alternativamente, para reduzir o
quantum
indenizatório e alterar o termo inicial dos consectários legais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 359943895/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Ademais, no caso concreto, a instituição financeira não apresentou o instrumento contratual ou qualquer outro documento hábil a comprovar a origem da dívida no momento da apresentação de sua contestação (ID/PJe2 359943875).

Por conseguinte, a ausência de provas invalida a suposta relação jurídica, tornando a cobrança indevida.

Portanto, deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Nesse contexto, na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

A propósito:

“2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Além disso, a tese de aplicação da Súmula 385 do STJ deve ser afastada, visto que o banco recorrente não comprovou a existência de anotações preexistentes legítimas.

Em análise minuciosa dos autos, constata-se que o extrato juntado pel
a parte

reclamante
aponta exclusivamente o registro debatido nesta lide (ID/PJe2 359943869).

Em seguida, nota-se que o extrato apresentado no recurso inominado aponta restrições que já foram excluídas, não servindo para configurar a preexistência exigida para obstar a indenização (ID/PJe2 359943886, pág. 8).

Assim, a inscrição indevida do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito restou configurada.

Dessa forma, está devidamente caracterizado o dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Nesse viés, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença mostra-se reduzido frente aos parâmetros comumente adotados por esta Turma Recursal.

Contudo, de acordo com o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Reformatio in pejus. De acordo com o princípio da proibição da reformatio in pejus, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente (N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025). Considerando que apenas a parte reclamante recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença. (...) (N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

Por conseguinte, considerando que o recurso interposto pela parte reclamante foi julgado deserto (ID/PJe2 359943895), subsistindo apenas a irresignação da parte reclamada, é impossível proferir um julgamento que imponha à recorrente uma situação mais gravosa, como seria a majoração do valor indenizatório.

Logo, é imperiosa a manutenção da sentença no que se refere ao valor fixado a título de danos morais.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

No caso em exame, a sentença objurgada aplicou adequadamente as regras de atualização monetária e juros referentes à responsabilidade extracontratual.

Portanto, a decisão de primeira instância deve ser mantida de forma integral também quanto a este ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026